Tribunal: TJES
Processo: 5016368-25.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016368-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: YASMIN FREIRE CAROLINO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Yasmin Freire Carolino contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a obrigação de fornecimento do medicamento. A embargante alega omissão no julgado quanto à fundamentação da exclusão dos danos morais e requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à exclusão da condenação por danos morais, e se tal omissão justificaria a alteração do julgado por meio dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. A fundamentação do acórdão embargado abordou expressamente a exclusão do dano moral, com base na jurisprudência do STJ, ao reconhecer a existência de dúvida justificável na negativa da operadora de saúde, afastando a configuração de ilícito indenizável.

5. A pretensão da embargante busca reavaliar a conclusão adotada quanto à inexistência de abalo moral indenizável, o que caracteriza indevida rediscussão do mérito recursal, inviável pela via dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento foi devidamente atendido, uma vez que os temas jurídicos relevantes foram enfrentados e decididos com clareza e objetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de fundamentação expressa e clara sobre a exclusão da condenação por danos morais afasta a alegação de omissão apta a justificar embargos de declaração.

2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão.

3. A formulação de pedido de prequestionamento não impõe a necessidade de nova decisão quando os temas já foram enfrentados.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5016368-25.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
YASMIN FREIRE CAROLINO

EMBARGADO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
YASMIN FREIRE CAROLINO
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 13077795 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da ora Embargante, para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a obrigação de fornecimento do medicamento.

Em suas razões (Id 13289993), a parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à exclusão da condenação por dano moral, sem qualquer fundamento para afastá-la.

Em face disso, requer o reconhecimento da omissão apontada e a revisão do julgado para acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, pretendendo o prequestionamento da questão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
de início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada e enfrentada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo
expressamente

afastado a condenação por danos morais, nos seguintes termos:

“(...) Seguindo, passo ao exame dos danos morais.

Acerca do tema, destaco inicialmente que o C. STJ possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não é causa para reparação por danos morais: “[...] o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente [... ]” (agint no RESP 1888232/SP, Rel. Ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 30/11/2020, dje 18/12/2020).

Na hipótese dos autos, conforme salientado anteriormente, a recusa da operadora de saúde requerida baseou-se no fato de que o medicamento era de uso domiciliar e não constava do rol de cobertura obrigatória.

Todavia, face às evidências científicas apresentadas no sentido de que há vantagens no fornecimento do fármaco solicitado pelo médico assistente e, na forma da nova redação do §13 do artigo 10 da Lei 9656/98, foi reconhecida a obrigatoriedade de cobertura do tratamento indicado.

Assim, constato estar diante de situação em que demonstrada dúvida justificável por parte da Operadora de Saúde, a legitimar a recusa inicial ao tratamento postulado.

Ademais disso, observo que não há nos autos qualquer alegação por parte do Autor no sentido de que a operadora de saúde criou embaraço ao cumprimento da tutela de urgência deferida, ou que a recusa inicial ao fornecimento do medicamento tenha implicado no agravamento da doença da apelada, a justificar o acolhimento do pedido indenizatório.

Assim, deve ser provido em parte o recurso interposto pela Operadora de saúde ré, a fim de extirpar da sentença a condenação por danos morais.”

Desta feita,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)